Tribunal: TJES
Processo: 0039416-79.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039416-79.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPASSE À FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO SINDICATO À FEDERAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS POR AGENTES PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou ao pagamento de contribuições sindicais compulsórias não repassadas nos anos de 2010 a 2014, referentes aos servidores públicos da Defensoria Pública Estadual. A controvérsia envolve a alegação das Federações e Confederações Apeladas de que tais valores lhes são devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da filiação do sindicato representativo da categoria à federação para fundamentar o direito ao repasse das contribuições sindicais; (ii) estabelecer se a presunção de veracidade de documentos públicos apresentados pelo Estado é suficiente para demonstrar o recolhimento e o repasse regular das contribuições sindicais pela Caixa Econômica Federal, conforme disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal já fixou competência da justiça comum para processar e julgar demandas que envolvam o recolhimento e repasse de contribuições sindicais de servidores públicos regidos por regime estatutário (RE 1.089.282, Tema 994/STF).

4. O sistema sindical brasileiro organiza-se de forma piramidal, exigindo, para o repasse das contribuições sindicais, a comprovação de filiação ativa do sindicato à federação, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do TST.

5. No caso, não há nos autos comprovação de que o sindicato representante da categoria dos servidores públicos civis da Defensoria Pública Estadual (Sindipúblicos) era filiado à Federação Apelada no período em questão, ônus que incumbia às Apeladas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Os valores referentes às contribuições sindicais foram retidos e recolhidos regularmente pelo Estado do Espírito Santo, por meio de Guias de Recolhimento da Contribuição Social e Urbana (GRCSU), sendo destinados à Caixa Econômica Federal para distribuição, na forma dos arts. 586 a 590 da CLT e do Anexo II, Portaria nº 488/2005 do Ministério do Trabalho e Emprego.

7. O ofício apresentado pelo Estado, produzido por servidor público da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, possui presunção relativa de veracidade, não desconstituída pelas Apeladas.

8. As peculiaridades do caso distinguem-no de outros julgados análogos, especialmente no tocante ao acervo probatório produzido nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Pedido inicial improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária acompanhada de recurso voluntário de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de fls. 125/126, frente e verso, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para “condenar o Estado do Espírito Santo aos pagamentos das contribuições sindicais compulsórias não repassadas nos anos de 2010 a 2014, referentes aos servidores públicos da defensoria pública estadual”.

Em seu arrazoado recursal (id 9462511), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz, em abreviada síntese, (i) a legitimidade residual das Federações para pleitear o pagamento de contribuições reivindicadas, (ii) a necessidade de filiação do sindicato para o repasse da contribuição sindical à federação, (iii) as retenções das contribuições sindicais foram realizadas e repassadas à Caixa Econômica Federal e distribuídas entre os entes legitimados.

Contrarrazões de CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB (id 9462513) pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039416-79.2015.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADAS: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB e FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DOS SERVIDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DOS SERVIDORES DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FENASEMPE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado,
cuidam os presentes autos de remessa necessária acompanhada de recurso voluntário de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de fls. 125/126, frente e verso, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para
“condenar o Estado do Espírito Santo aos pagamentos das contribuições sindicais compulsórias não repassadas nos anos de 2010 a 2014, referentes aos servidores públicos da defensoria pública estadual”
.

Em seu arrazoado recursal (id 9462511), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz, em abreviada síntese, (i) a legitimidade residual das Federações para pleitear o pagamento de contribuições reivindicadas, (ii) a necessidade de filiação do sindicato para o repasse da contribuição sindical à federação, (iii) as retenções das contribuições sindicais foram realizadas e repassadas à Caixa Econômica Federal e distribuídas entre os entes legitimados.

Contrarrazões de CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB (id 9462513) pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação, passo à análise conjunta do recurso voluntário com a amplitude inerente à remessa necessária.

Prefacialmente, vale consignar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994/STF), firmou tese segundo a qual
“compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”
.

Ato contínuo, conforme se infere da petição inicial, a Federação e Confederação Apeladas ingressaram em juízo sob a alegação de fazer jus à contribuição sindical devida pelos servidores públicos civis da Defensoria Pública Estadual nos anos de 2010 a 2014.

No caso sob análise, vislumbro que argumentos do Apelante merecem guarida e instam a reforma da sentença primeva.

Pelo presente recurso, o Apelante reforça a informação de que a categoria dos servidores públicos civis da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo é representada pelo SINDIPÚBLICOS - Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo e que, diante disso, realizava a regular retenção em folha dos valores a título de contribuição sindical de todos os servidores via Guia de Recolhimento da Contribuição Social e Urbana (GRCSU), sendo que os valores eram distribuídos pela Caixa Econômica Federal para as mais diversas entidades componentes do universo sindical pátrio, na proporção definida no art. 589, II, da Consolidação das Leis do Trabalho. Para melhor compreensão, colaciono o referido dispositivo,
in verbis:

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

[...]

II - para os trabalhadores:

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;

b) 10% (dez por cento) para a central sindical;

c) 15% (quinze por cento) para a federação;

d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo;

Nessa intelecção, realizada a retenção das contribuições sindicais requeridas, entendo que o consequente repasse à Federação e Confederação Apeladas não é dever da Apelante ou do Sindicato representativo da classe em questão, mas competência da Caixa Econômica Federal, conforme previsão dos arts. 586 a 590 da CLT, bem como do Anexo II, Portaria nº 488, de 23/11/2005, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Não bastasse, não vislumbro nos autos comprovação de que o Sindipúblicos era filiado à Federação Apelada à época da propositura da ação e, neste sentido, entendo que a filiação do sindicato é requisito para que exista a obrigação de repasse do percentual das contribuições sindicais. Sobre o assunto, julgo importante decotar que não se trata de filiação do servidores públicos ao sindicato em si, porém, da filiação do sindicato à federação.

A respeito do tema,
mutatis mutandis
, tenho por aderir à premissa fixada no acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do recurso de revista tombado sob o nº 3159-80.2012.5.12.0030, de relatoria do Ministro Alexandre Luiz Ramos, cujo teor assim define:

“[...] Nesse cenário, o art. 534 da CLT dispõe:

É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.

Assim, verifica-se que a organização em federação é uma possibilidade disponível aos sindicatos.

O artigo 537 da CLT, por sua vez, preconiza que o pedido de reconhecimento da federação será encaminhado ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, juntamente com os estatutos e cópias autenticadas das atas da assembleia de cada sindicato ou federação que autorizar a filiação.

Por conseguinte,
constata-se que há necessidade de filiação do Sindicato à Federação para que ocorra o repasse do percentual das contribuições sindicais, visto que a vinculação não se dá de forma automática, o que não se observa no caso vertente.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

[...]

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO RECLAMANTE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA. REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Em face do princípio da liberdade de filiação sindical, é imprescindível a comprovação de filiação do sindicato à federação para se reconhecer o direito de repasse do percentual das contribuições sindicais. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (AIRR-1428-65.2017.5.09.0092, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 18/09/2020)”.

Como cediço, no âmbito nacional, o sistema sindical organiza-se de forma piramidal, compreendendo, (i) na sua base estrutural, os sindicatos instalados nos municípios, representando as respectivas categorias profissionais da base territorial; (ii) no segundo nível, as federações, que agregam as entidades sindicais municipais e, por fim, (iii) no topo, as confederações, que possuem abrangência nacional, ressalvada, também, a novel existência da Centrais Sindicais.

No caso em apreço, deveria a Federação Apelada comprovar a filiação ativa com o Sindipúblicos, tendo em vista esta ser a entidade de primeiro grau representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da Defensoria Pública Estadual, ora em questão.

Fixada essa premissa, tenho que esse ônus era incumbência das Apeladas em sua peça vestibular, conforme inteligência do art. 373, I do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Lado outro, analisando detidamente os autos, verifico que o documento juntado às fls. 107-110v trata-se de ofício cujo teor informa, justamente, sobre a forma de recolhimento da contribuição sindical praticada pelo Estado do Espírito Santo, sendo lavrado por servidor da assessoria técnica da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos Estadual (SEGER).

Quanto ao documento produzido, conforme o entendimento da Corte Cidadã, os
“atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.”
(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

Não havendo no caderno processual prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade da qual é dotada a afirmação constante no ofício juntado aos autos, reconheço por verossímil as informações nele declaradas.

Por fim, imperioso registrar que não desconheço a matéria semelhante abordada na apelação de nº 0026638-77.2015.8.08.0024, também de minha relatoria, cujo teor envolve as mesmas partes, todavia, faço destaque de divergência existente entre os autos, especialmente no que concerne o acervo probatório produzido nas demandas, bem como a exposição fático-argumentativa trazida à baila pelas partes em cada ação, sendo, portanto, imprescindível o presente destaque.

Pelos fundamentos acima, considerando a ausência da comprovação de filiação do sindicato à Federação apelada, bem como pela verossimilhança da alegada retenção das contribuições sindicais requeridas, o que não foi rechaçado probatoriamente pelas Apeladas, entendo pelo acolhimento da tese aventada pelo Apelante.

Nesse contexto, conheço do recurso voluntário de apelação e lhe dou provimento para, reformando a sentença fustigada, julgar improcedentes os pedidos autorais e inverter os ônus sucumbenciais, condenando as apeladas a arcar integralmente com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez não houve condenação das apeladas ao pagamento de verba honorária no juízo de origem.

Via de consequência, julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.